Tribunal: STF
Processo: AI 417771
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
POSTULADO DA LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA.
                      A alegação de desrespeito ao postulado  da
 legalidade configura,
quando muito, ofensa indireta à Constituição Federal, o que não basta
 para viabilizar
o acesso à via  recursal extraordinária.
                      Agravo regimental a que se nega provimento.